Tribunal: TJDFT
Processo: 0704326-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DESARQUIVAMENTO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora de imóvel e determinou o retorno dos autos ao arquivo, ante a suspensão da execução. Alega o agravante ser possível o desarquivamento da execução suspensa, ante a indicação de bem imóvel passível de penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de desarquivamento do processo de execução suspenso, ante a indicação de bem penhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão da execução prevista no art. 921, inc. III, do CPC não impede que o exequente localize bens do devedor e requeira a constrição patrimonial.
4. O § 3o do art. 921 do CPC prevê que os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis.
5. A localização de bem imóvel em nome da empresa executada justifica o desarquivamento dos autos suspensos, nos termos do art. 921 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A localização de bens penhoráveis justifica o desarquivamento dos autos suspensos, nos termos do art. 921 do CPC."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1890911, 0706548-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Rel. Designado Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 11.07.2024, p. 25.07.2024.